Tribunal: TJSP
Processo: 0000258-09.2014.8.26.0264
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DELITO DE TRÂNSITO. Violação à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Autoria e materialidade do crime comprovadas. Acusado que tinha ciência da suspensão, aplicada por intermédio de procedimento administrativo, o que caracteriza o presente delito. Tese de atipicidade afastada. Precedente desta Corte. Condenação mantida. Dosimetria. Penas elevadas na fração de um sexto, em

Ementa:
DELITO DE TRÂNSITO. Violação à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Autoria e materialidade do crime comprovadas. Acusado que tinha ciência da suspensão, aplicada por intermédio de procedimento administrativo, o que caracteriza o presente delito. Tese de atipicidade afastada. Precedente desta Corte. Condenação mantida. Dosimetria. Penas elevadas na fração de um sexto, em razão de condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo, considerada na sentença como maus antecedentes, embora fosse apta ao reconhecimento da reincidência. Réu, por fim, beneficiado com a fixação do regime aberto e a substituição da corporal por prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo. Incabível a redução deste montante, já conservado no piso legal. Apelo improvido.